Tribunal: TJMT
Processo: 1023115-92.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023115-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IRTE ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 080.774.361-53 (APELADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADAS. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. CRÉDITO EM CONTA E FOPAG. ÔNUS DO PARTICIPANTE. SAQUES PRESENCIAIS. ÔNUS DO BANCO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO DISCRIMINOU FORMA DE SAQUE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RÚBRICAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOMENTE PARA LANÇAMENTOS IDENTIFICADOS COMO SAQUE EM CAIXA, NA AUSÊNCIA DE RECIBOS. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou a instituição financeira ao ressarcimento de valores subtraídos da conta PASEP da autora, com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a Justiça Estadual possui competência para julgar demanda contra o Banco do Brasil relativo ao PASEP; (ii) a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo; (iii) o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial; e (iv) a distribuição do ônus da prova para fins de responsabilização do Banco pelos débitos apontados na perícia conforme, à luz do Tema 1.300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

5. A relação jurídica entre titular da conta PASEP e o Banco possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional decenal contado da ciência inequívoca do desfalque, nos termos do Tema 1.150/STJ.

6. Não obstante a incidência da Súmula 297/STJ às instituições financeiras, a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP deve observar estritamente a tese fixada no Tema 1.300 do STJ.

6. O laudo pericial, embora técnico, não individualizou a natureza de cada lançamento, o que impede a manutenção integral da condenação.

7. Impõe-se excluir da condenação os lançamentos vinculados a crédito em conta e FOPAG, por ausência de prova do não repasse pela autora, mantendo-se apenas os débitos identificados como saques presenciais desprovidos de recibos assinados.

8. Necessidade de liquidação de sentença para segregar as rubricas e apurar o valor devido exclusivamente sobre os saques presenciais não documentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ. 3. O prazo prescricional para ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil e o termo inicia é a ciência inequívoca dos desfalques. 4. O ônus da prova distribui-se conforme o Tema 1.300/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC, arts. 205 e 320; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.895.717/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais, movida por Irte Abrão de Oliveira, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 39.731,62, a título de indenização por danos materiais, decorrente da má gestão de valores vinculados à conta do PASEP da autora.

O apelante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que, dada a natureza jurídica do Fundo PIS/PASEP e o fato de o Conselho Diretor ser órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, haveria interesse jurídico da União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Alega, também, sua ilegitimidade passiva, afirmando que sua atuação se limita à mera condição de depositário das contas individuais, sendo-lhe vedado gerir ou definir os índices de correção, bem como realizar atos de gestão sobre os recursos do fundo, atribuições que competiriam exclusivamente ao Conselho Diretor.

Invoca a prescrição da pretensão indenizatória, argumentando que eventuais perdas oriundas de expurgos inflacionários relacionados aos Planos Econômicos Verão e Collor I estariam fulminadas pelo decurso do tempo, uma vez que os aportes às contas do PASEP cessaram em 1989.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo, o que afastaria, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Acrescenta que os valores lançados na conta da autora encontram-se em conformidade com os critérios legais estabelecidos, estando o banco impedido de adotar índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Alega, ainda, que o laudo pericial judicial não observou a metodologia técnica adequada, apresentando resultados incompatíveis com os parâmetros legais e divergentes da prova pericial produzida por assistente técnico da própria instituição financeira.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e a improcedência da demanda indenizatória ajuizada pela autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 264695334).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Consigna-se, de início, o levantamento da suspensão do processo, diante da publicação do acórdão do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

I – Da alegação de incompetência da Justiça Estadual

O recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute
a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP
, como é o caso dos autos,
não há interesse jurídico direto da União Federal
, de modo que a competência para processar e julgar a demanda
é da Justiça Estadual
,
nos termos da
Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do
Conflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante
, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a
manutenção da competência da Justiça Comum Estadual
para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

II – Da alegação de ilegitimidade passiva

Sustenta o recorrente que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como
operador do Fundo PASEP,
sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de
falhas na prestação do serviço bancário
, especialmente quanto à
não aplicação dos rendimentos devidos
e eventual ocorrência de
saques indevidos
.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim, deve ser mantida a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

III – Da alegada prescrição

O Banco afirma a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que eventuais diferenças decorrentes de expurgos inflacionários ou falhas de creditamento estariam fulminadas pelo decurso do prazo.

No entanto, o Tema Repetitivo 1.150/STJ, definiu que a natureza da relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil (administrador) é de direito civil, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, e não a data do evento danoso.
In verbis:

“
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

No caso dos expurgos inflacionários e falhas de creditamento ocorridos durante os planos econômicos, o prejuízo não é aferível de imediato pelo cidadão comum através da simples consulta de saldo à época, dada a complexidade dos cálculos e a ausência de extratos detalhados fornecidos espontaneamente pelo Banco.

O momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. [...] (TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).”

No caso, o autor realizou o saque integral de sua conta PASEP em 15/10/2014, conforme extrato de id. 264694827 e ação foi ajuizada em 24/06/2021, portanto dentro do prazo decenal.

Assim,
rejeita-se a alegação de prescrição.

IV – Do CDC e distribuição do ônus da prova

O apelante sustenta que a relação jurídica entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que seria indevida a inversão do ônus da prova.

A Súmula 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica inversão automática e irrestrita do ônus da prova, especialmente quando colide com a aptidão técnica para a produção da prova.

Recentemente, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE), fixando tese vinculante específica para as demandas do PASEP, estabelecendo que a distribuição do ônus da prova depende da modalidade do saque contestado.

Vejamos:

“[...] Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Portanto, conforme orientação do STJ, incumbe ao participante demonstrar que os valores creditados em conta ou lançados sob a rubrica “Folha de Pagamento (FOPAG)” não ingressaram em seu patrimônio, mediante apresentação de contracheques ou extratos bancários
(art. 373, I, CPC).

Em contrapartida, quanto aos lançamentos
identificados como saques presenciais em caixa ou
códigos numéricos que indiquem retirada física, prevalece a regra firmada pela Corte Superior de que o pagamento se comprova pelo recibo, cuja guarda compete ao Banco
(art. 320 do CC e art. 373, II, CPC).

Diante deste cenário, a manutenção integral da condenação, que englobou indistintamente todas as diferenças apontadas na perícia, afrontaria o precedente qualificado.

O Laudo Pericial (id. 264695320), embora minucioso, não individualizou para cada débito a forma do saque (FOPAG, crédito em conta ou caixa). Por essa razão, é inviável manter condenação integral, impondo-se o decote da condenação dos valores cuja prova de não recebimento cabia à autora e não foi produzida.

Conforme a orientação do STJ, cabia à autora comprovar que os valores sacados via crédito em conta ou Folha de Pagamento não ingressaram em seu patrimônio, mediante contracheques ou extratos bancários (art. 373, I, CPC). Contudo, tais documentos não foram apresentados, inexistindo prova do alegado não recebimento. Assim, afasta-se a responsabilidade do Banco quanto aos valores vinculados a essas rubricas.

Por outro lado, quanto aos lançamentos identificados como saques presenciais em caixa ou códigos numéricos que denotam retiradas presenciais, permanece a regra firmada pelo STJ de que o pagamento se comprova pelo recibo, cujo ônus de guarda é do Banco (art. 320 do CC e art. 373, II, CPC). Como a instituição financeira não apresentou os recibos assinados pela autora, mantém-se a condenação ao ressarcimento dessas parcelas, devidamente atualizadas.

Portanto, em razão da natureza híbrida da condenação e da necessidade de separar tecnicamente os lançamentos, a apuração do valor devido deverá ocorrer em Liquidação de Sentença.

Nessa fase, deverão ser identificados e classificados todos os lançamentos constantes das microfichas/extratos da conta PASEP (Crédito em Conta, FOPAG e Saques em Caixa). Do cálculo, serão excluídas integralmente as rubricas “Crédito em Conta” e “PASEP-FOPAG”, diante da ausência de prova do não repasse pela autora (Tema 1.300, Tese a). Permanecerão apenas os débitos classificados como “Saque em Caixa”, desde que o Banco não tenha apresentado o respectivo recibo (Tema 1.300, Tese b).

Por fim, os valores remanescentes deverão ser atualizados pelos índices aplicáveis às contas PASEP até o efetivo pagamento.

IV – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, excluindo-se da condenação valores relativos às rubricas “Crédito em Conta” e “Pagamento em Folha (FOPAG)”; mantendo-se a condenação apenas quanto aos débitos classificados como “Saque em Caixa” desprovidos de recibo, devendo a apuração ser realizada em liquidação de sentença.

Redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 15% sobre o proveito econômico final, na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação.

Fica suspensa a exigibilidade da parcela devida pela autora, em razão da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025